Tribunal: TJPA
Processo: 0004042-94.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004042-94.2016.8.14.0025

APELANTE: IDENILSON DE ABREU SOUSA

FISCAL DA LEI: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004042-94.2016.8.14.0025

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE: IDENILSON DE ABREU SOUSA

ADVOGADA: DRA. CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS- OAB/PA- 18.799

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO PARA FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO

DE

MENOR
IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004042-94.2016.8.14.0025

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

APELANTE: IDENILSON DE ABREU SOUSA

ADVOGADA: DRA. CÂNDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS- OAB/PA- 18.799

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IDENILSON DE ABREU SOUSA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP e Art. 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4804346) que em 20/05/2016, por volta das 22h, na Avenida 14 de Julho, o Apelante acompanhado de um comparsa, menor, mediante violência e grave ameaça subtraíram um aparelho celular marca Samsung Galaxy, cor preta, que pertencia ao ofendido Eduardo Miranda Machado.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4804352), contra a qual a defesa recorreu (Id. 10989157) pugnando pela desclassificação para o crime de roubo simples, bem como a exclusão da continuidade delitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 10989159).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (Id. 10989159 e 10989160).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da desclassificação do delito roubo para o crime de furto.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto afirmando não haver prova da violência ou grave ameaça, não assiste razão à Defesa.

O Apelante em sede policial, disse que no dia dos fatos encontrava-se em sua residência na companhia do menor V. A. M., quando este último o convidou para dar uma volta na praça, e ao avistarem dois garotos sentados mexendo no celular, momento em que subtraíram o celular do ofendido.

Em juízo, o Recorrente afirmou que apenas tomaram um refrigerante na praça e após, decidiram ir embora. Disse ainda, que o menor pediu para que parasse a motocicleta e que em nenhum momento sabia que a intenção deste era subtrair o aparelho telefônico da vítima.

O ofendido Eduardo Santos de Moura ao ser ouvido perante o juízo declarou que, se encontrava em frente à casa de um amigo, momento em que uma motocicleta parou e o garupa subtraiu seu telefone e ao tentar impedir, foi ameaçado para que não reagisse.

A testemunha Nilson Vieira da Silva, declarou que faziam ronda e foram comunicados do assalto pelo ofendido, e após diligências, lograram êxito em capturar os assaltantes.

O menor V., informou em juízo que cometeu o delito juntamente com o Apelante, e que iriam dividir o valor da venda do aparelho celular subtraído da vítima.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
É INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES NO PRESENTE CASO, VISTO QUE OS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE TIPIFICAM O ROUBO QUALIFICADO ENCONTRAM AMPLO EMBASAMENTO NOS AUTOS.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA . . .Ver ementa completaPENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00638725720158149100, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022)”
grifo nosso

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação pleiteada pela defesa.

2. Da majorante do concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes, ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos dos autos, depreende-se estar configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento da vítima e testemunhas em juízo, os quais foram claros e precisos ao relatar que o Recorrente estava acompanhado de um comparsa, menor quando lhe abordou
(Id. 4805405).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

A testemunha que depôs confirmou o fato, não havendo como se acolher a tese de afastamento da causa de aumento de apenamento tendo vista o concurso de agentes, eis que se encontra em dissonância com o acervo probatório constantes dos autos,
estando evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os criminosos na ação criminosa
.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Recorrente.

3.
Do reconhecimento da participação de menor importância.

O Apelante invocou a aplicação do artigo 29, § 1º do Código Penal, em razão de sua participação não ter sido determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender do Recorrente, sua colaboração nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão ao Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta da Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida o Apelante foi reconhecido pelo ofendido, bem como apontado por seu comparsa como um dos autores da ação criminosa.

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente, a palavra da vitima,

evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-s e de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime N° 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018) (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta do Apelante para a consumação do delito e disso não se tem dúvida,

houve nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o Recorrente tenha sido coagido por seu parceiro para participar do ato criminoso, pois tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, resta comprovada a atuação efetiva do Apelante no fato criminoso, descartando-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

4. Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante a efetivação das circunstâncias que antecederam ou que ocorreram durante o delito.

Não assiste razão a defesa.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar que, no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o este tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal, da referida menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, já se decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente.

2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes.

3. Recurso provido.

(STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, REPDJe 14/11/2018, DJe 31/08/2018)”

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022